Tribunal: TJSP
Processo: 2267643-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM DEFERIDOS PEDIDOS COMO DEDUZIDOS PELO EXEQUENTE, ORA AGRAVADO, ESTES NO SENTIDO DE SE PENHORAR BENS DE TITULARIDADE DA AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM IMÓVEL ALVO DE CONSTRIÇÃO NO FEITO, DIANTE DO FATO DE QUE PERTENCE A

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM DEFERIDOS PEDIDOS COMO DEDUZIDOS PELO EXEQUENTE, ORA AGRAVADO, ESTES NO SENTIDO DE SE PENHORAR BENS DE TITULARIDADE DA AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM IMÓVEL ALVO DE CONSTRIÇÃO NO FEITO, DIANTE DO FATO DE QUE PERTENCE A MUNICIPALIDADE – ILEGITIMIDADE DA RECORRENTE NA DEFESA DE INTERESSE DE TERCEIRO ALHEIO À LIDE – DISCUSSÃO QUE DEVE SER DEDUZIDA DE FORMA APROPRIADA, E POR QUEM DE DIREITO, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE DEDUZIR, EM NOME PRÓPRIO, PEDIDO BASEADO EM DIREITO ALHEIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 18, DO CPC – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO – QUESTÃO JÁ APRECIADA NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2113912-77.2019.8.26.0000 – PRECLUSÃO CONFIGURADA – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO, POR IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO EXEQUENTE – QUESTÃO JÁ APRECIADA A FLS. 229/230, E SANADA A CONTENTO A FLS. 233 – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.*